Tribunal: TJBA
Processo: 8055582-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055582-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA MILZA GOMES PEREIRA SOUZA

Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA COM EFICÁCIA SUBJETIVA ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de decisão coletiva anterior com identidade de objeto. A parte agravante, professora aposentada do Estado da Bahia, pleiteia o direito ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) sob a égide da paridade com os professores da ativa, conforme preceitua a Lei Estadual nº 8.261/02.. Requer a reconsideração da decisão, alegando que a ação coletiva não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual e que a nova orientação jurisprudencial compromete a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir para o ajuizamento de mandado de segurança individual com idêntico objeto àquele já decidido em ação coletiva com eficácia subjetiva ampla.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo condição indispensável à admissibilidade da ação judicial, nos termos do art. 17 do CPC.

4. A impetração de mandado de segurança individual com objeto idêntico ao já decidido em mandado de segurança coletivo caracteriza repetição processual desnecessária, esvaziando o interesse de agir e contrariando os princípios da economia processual e da celeridade.

5. A decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 reconheceu expressamente o direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico a todos os servidores inativos e dos pensionistas do Magistério Estadual que façam jus à paridade remuneratória, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos.

6. O título executivo judicial coletivo não restringiu sua eficácia subjetiva, alcançando todos os beneficiários da paridade, nos termos da EC nº 41/2003.

7. A duplicação de ações judiciais com mesmo objeto afronta a segurança jurídica e compromete a racionalização da atividade jurisdicional, sendo incabível novo mandado de segurança quando já existe título coletivo exequível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; EC nº 41/2003; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 17 e 330, III.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos de n
º 8055582-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante 8055582-91.2024.8.05.0000 e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239